Tribunal: TJMT
Processo: 1036949-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036949-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY DA GUIA BOAMORTE VEIGA - CPF: 018.376.811-63 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 608 DO STJ – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 159425854, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.176,80 (dois mil e cento e setenta e seis reais e oitenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a demandada, em argumento recursal, alega:

1)

O reconhecimento que não há cláusula contratual em discussão no caso concreto – A ausência de cláusula com previsão de isenção de mensalidade pelo período de 06 (seis) meses
;

2)

A ausência de abusividade na contratação à luz do CDC;

3)

Ausência dos requisitos da responsabilização civil;

4)

A inexistência de danos morais e materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nos 159969667 e 160324163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é cliente da reclamada desde 2018, consoante contrato de prestação de serviços hospitalares anexado aos autos.

Afirma que, em
18/07/2020
, a reclamante solicitou junto à reclamada migração de contrato para alteração do tipo de plano de
UNIMED FÁCIL
para
UNIMED SUPER CLASS
, com início em
18/08/2020
, compreendendo as seguintes coberturas: a) Unimed proteção familiar; b) Unimed vida; e c) Unimed assistência funeral.

Sustenta que
dentro da cobertura de proteção familiar, a reclamante estava amparada caso ficasse desempregada, sendo que veio a perder o emprego em
08/07/2021
, conforme cópia da Carteira de Trabalho anexada no id. 159426774.

Diante disso, em
19/08/2021
, a reclamante solicitou pagamento da indenização prevista no Anexo III, Cláusula 4, do contrato entabulado com a reclamada, conforme protocolo no
6947202108191669375
, porém, não teve resposta.

Ainda, nos dias
20 e 21/08/2021
, tentou junto à demandada o pagamento da indenização referente a 06 (seis) mensalidades do plano de saúde do grupo familiar (protocolo no
70120210820177367
), entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de cláusula com previsão de isenção de mensalidade pelo período de 06 (seis) meses, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, e
R$ 2.176,80 (dois mil e cento e setenta e seis reais e oitenta centavos)
a título de
danos materiais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A reclamação funda-se em contrato de prestação de serviço de saúde em sistema de autogestão, ou seja,

a parte Reclamada é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inexistindo relação de consumo
.

(...)

É inconteste a contratação de seguro pela parte Reclamante, junto a Reclamadas, cuja cobertura restou negada diante da ocorrência do sinistro previsto contratualmente item 4 do anexo III
(
id.

86138211 pg.39
).

Em defesa, a Reclamada a afirmar que não há cláusula com previsão de isenção de mensalidade por 6 (seis) meses como requer a Autora.

Ocorre que, dos documentos colacionados à exordial, verifica-se o item 4 do anexo III (
id.

86138211 pg.39
), sobre o qual a Reclamada não se insurgiu e, por conseguinte, não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela Reclamante, obrigação processual que lhes competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Portanto, constata-se que a parte Reclamante atendeu às exigências para a cobertura do sinistro, sem que houvesse a devida contraprestação.

Nesse sentido, merece acolhimento o pedido de reparação de danos materiais no valor de R$ 2.176,80 (
dois mil cento e setenta e seis reais e oitenta centavos
).

O dano moral surge da peculiaridade do caso, em vista de não se tratar tão somente da má prestação do serviço, mas também de atrasos injustificáveis, atendimentos ruins, bem como desídia e desrespeito ao consumidor, frustrando sua pretensão de fazer uso comum de serviço tido como necessário, diante das circunstâncias. Ao final, a consumidora pagou por um serviço e não recebeu a devida contraprestação. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, o STJ editou a Súmula 608, que assim dispõe:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora aderiu ao plano de saúde da empresa reclamada no dia
18/08/2020
, conforme contrato anexado no id. 159426776.

Consta no ANEXO III do aludido instrumento:

(...)
BENEFÍCIOS

A) SEGURO UNIMED PROTEÇÃO FAMILIAR

(...)

4. Perda de Renda por Desemprego Involuntário – exclusivamente a empregados formalmente sujeitos ao regime da CLT, pagamento a ser feito diretamente à Unimed Cuiabá
, da indenização equivalente a
06 (seis) mensalidades do Plano de Saúde
do grupo familiar em questão, em caso de demissão involuntária e imotivada, ficando o titular responsável apenas pelo pagamento das co-participações se houver. (...)

Ainda, restou demonstrado nos autos a rescisão do contrato de trabalho da reclamante
em
08/07/2021
, conforme cópia da Carteira de Trabalho anexada no id. 159426774.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a cobertura contratual, no valor de
R$ 2.176,80 (dois mil e cento e setenta e seis reais e oitenta centavos)
a título de
danos materiais
,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, e
is que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
em razão da ausência de pagamento da cobertura contratual, tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso da
reclamante
para
reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde entabulado entre as partes
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso da
reclamada
,
c
ondenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023